Tribunal: STF
Processo: RE 1432097
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. 



    ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO DA MÃO ESQUERDA E LESÃO NA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, ALÉM DO ACRÉSCIMO DE 25% EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE PERMANENTE AUXÍLIO DE TERCEIROS. FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA ALTERAR A DATA DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. 



    Apelação do INSS não conhecida; sentença reformada em parte em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência da ação. 



    2. Os autos foram devolvidos ao órgão colegiado para o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015. Houve a publicação de acórdãos, assim ementados, que reanalisaram o feito:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA — REEXAME EM RECURSO REPETITIVO — DESCABIMENTO — RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA — CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO — INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608103. Acórdão mantido.” 



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA — REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDUVIENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810. Acórdão parcialmente reformado.” 



    3. O recorrente sustenta, em essência, que está dispensado do recolhimento do porte de remessa e retorno, por ser uma autarquia federal, o que afastaria a deserção de seu recurso de apelação. 



    4. A pretensão recursal merece prosperar. 



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.116-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de porte de remessa e de retorno em relação às autarquias federais, no âmbito da Justiça estadual. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do inss, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 



    (RE 594.116-RG, Rel. Min. Edson Fachin)



    6. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese (Tema 135): “Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que o recurso do INSS seja apreciado sem necessidade de recolhimento do porte de remessa e de retorno.



    Publique-se. 



          Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator